Tribunal: TJMT
Processo: 0035337-85.2016.8.11.0041
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-04-06
Data de publicação: 2022-04-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0035337-85.2016.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[MARINALVA SOARES DE OLIVEIRA - CPF: 581.701.381-91 (APELANTE), HENRIQUE DA SILVA LIMA - CPF: 704.639.641-87 (ADVOGADO), EDER JOSE AZEVEDO - CPF: 027.433.699-57 (ADVOGADO), OTAVIO DE ALBUQUERQUE TEIXEIRA DA SILVA - CPF: 045.279.931-78 (ADVOGADO), FAIRFAX BRASIL SEGUROS CORPORATIVOS SA - CNPJ: 10.793.428/0001-92 (APELADO), DANIELA BENES SENHORA HIRSCHFELD - CPF: 251.290.818-62 (ADVOGADO), JOSE ARMANDO DA GLORIA BATISTA - CPF: 531.863.208-44 (ADVOGADO), FELIPE MOUSSA IBRAHIM - CPF: 248.879.738-37 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA C/C DANOS MORAIS – SEGURO DE VIDA EM GRUPO –

ILEGITIMIDADE PASSIVA RECONHECIDA NA ORIGEM – TÉRMINO DA VIGÊNCIA DA APÓLICE ANTES DA CIÊNCIA INEQUÍVOCA DA INVALIDEZ PERMANENTE E DE SUA REABILITAÇÃO PROFISSIONAL – CONHECIMENTO ACERCA DA PATOLOGIA INCAPACITANTE ANTERIOR AO PACTO COM A APELADA - SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO NÃO PROVIDO.

Se a vigência da apólice de Seguro de Vida em Grupo firmado pela empresa em que trabalhou a autora tem início após seu conhecimento acerca da patologia incapacitante ou antes da ciência inequívoca da invalidez, é evidente a ilegitimidade passiva da Seguradora.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Apelação em Ação de Cobrança Indenizatória extinta sem resolução do mérito ante o reconhecimento da ilegitimidade passiva, com a condenação da autora às custas e honorários de 10% sobre o valor atualizado da causa, porém suspensa a exigibilidade da obrigação por ser beneficiária da justiça gratuita.

A apelante alega que o seguro em questão sofreu diversas modificações de seguradora no decorrer dos anos, e que tal alteração não é informada aos funcionários e consumidores.

Sustenta que “
ainda que se considere que apelada é parte ilegítima, tal fundamento não merece prevalecer, eis que a apelante foi funcionária da empresa estipulante há vários anos, ou seja, é certo que os microtraumas surgiram durante os anos no desempenho de sua função, quando ainda tinha vínculo empregatício e o pagava seguro de vida, o qual a apelada assumiu o risco posteriormente
”.

Defende que o fato de o seguro não estar mais em vigor quando do conhecimento da irreversibilidade de suas sequelas não elide seu direito ao recebimento da indenização pois sua incapacidade é resultado dos traumas ocorridos em data anterior à cessação da vigência da apólice. Anota que em 2011 esteve afastada do labor por diversas vezes em gozo de Auxílio-Doença Acidentário (espécie 91).

Aduz que sempre realizou o pagamento do prémio, e que pela teoria da aparência a apelada deve arcar com a cobertura.

Busca a reforma da sentença para que seja reconhecida a legitimidade passiva da seguradora ré.

Contrarrazões no id. 117637966.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A apelante ingressou em
juízo com o propósito de receber da requerida a indenização por Invalidez Permanente Total ou Parcial por Doença pelo Seguro de Vida em Grupo contratado pelos Correios para seus funcionários.

Na contestação, a apelada argui preliminar de ilegitimidade passiva, sob a justificativa de que o sinistro ocorreu em 30/09/2014 e que, nessa data, a apólice de seguro tinha encerrado a sua vigência há mais de 8 meses.

De fato, conforme consta na apólice, o contrato de seguro de vida entre a apelada e a Associação Recreativa dos Correios esteve vigente durante 1 ano (das 24:00h do dia 01/01/2013 até as 24:00h do dia 01/01/2014).

Portanto,
é anterior à incapacidade reconhecida pelo laudo médico em 30/09/2014 (id. 117637498 – Pág. 17), o qual consignou a inexistência de condições da autora continuar no exercício da sua ocupação habitual.
E mais, o agravamento do seu quadro clínico, com a reabilitação profissional e mudança de função (id. 117637497 - Pág. 44) se deu somente em 27/11/2015, ou seja, muito depois do fim da apólice que ora se analisa.

Além disso, de todo modo os demais acidentes datam de 2002, 2010 e 2011, o que revela
que a ciência da patologia que lhe acometia advém de antes da vigência da apólice com a apelada.

Portanto, deve ser mantido o reconhecimento da ilegitimidade passiva da Seguradora, vez que com esta inexistia vínculo contratual à época do conhecimento da patologia incapacitante ou da ciência inequívoca da invalidez.

Nesse sentido:

“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - SEGURO DE VIDA EM GRUPO - ILEGITIMIDADE PASSIVA CONFIGURADA.

- Verificando-se que o autor teve ciência da sua invalidez quando estava em vigor o contrato de seguro de vida em grupo celebrado com seguradora diversa da requerida, não há como responsabilizar a requerida pelo pagamento da indenização.

(TJMG -

Apelação Cível

1.0194.09.103928-0/001, Relator(a): Des.(a) Valdez Leite Machado , 14a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 22/11/2012, publicação da súmula em 30/11/2012)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO DE VIDA EM GRUPO. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. APELO DA SEGURADORA.

PRELIMINAR. DOENÇA INCAPACITANTE DO AUTOR QUE, SEGUNDO LAUDO PERICIAL MÉDICO, TEVE SURGIMENTO ANTERIOR À CELEBRAÇÃO DO CONTRATO DE SEGURO FIRMADO COM A REQUERIDA. INEXISTÊNCIA DE RESPONSABILIDADE DA SEGURADORA RÉ PELO SINISTRO. ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM RECONHECIDA. EXTINÇÃO DO FEITO. SENTENÇA REFORMADA.

"A seguradora responsável pelo pagamento da indenização não é aquela cuja apólice esteja vigente quando da constatação da incapacidade, mas da ciência acerca da patologia incapacitante. Isso porque o fato gerador da cobertura securitária não é a incapacidade em si mesmo considerada, mas a incapacidade decorre de acontecimento específico e previsto em contrato." (TJSC, Apelação Cível n. 0301130-30.2015.8.24.0018, de Chapecó, rel. Des. Jorge Luis Costa Beber, Primeira Câmara de Direito Civil, j. 05-04-2018).

ÔNUS SUCUMBENCIAIS. PARTE AUTORA CONDENADA INTEGRALMENTE AO PAGAMENTO. SUSPENSA A EXIGIBILIDADE POR SER A PARTE VENCIDA BENEFICIÁRIA DA JUSTIÇA GRATUITA.

RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. (TJSC, Apelação Cível n. 0027160-92.2003.8.24.0020, de Criciúma, rel.

André Carvalho, Sexta Câmara de Direito Civil, j. 04-02-2020)”

Posto isso,
nego provimento ao Recurso.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/04/2022